Tribunal: TJDFT
Processo: 0716846-16.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0716846-16.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERMANO ARRAIS NOGUEIRA AGRAVADO: EDUARDO APARECIDO DE MORAS DECISÃO DE MÉRITO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL ENTRE PARTICULARES. PEDIDO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL. DIREITO OBRIGACIONAL. NATUREZA PESSOAL. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. 1. A ação de resolução de contrato de compra e venda de imóvel tem natureza pessoal e não possessória, motivo pelo qual prevalece o foro de eleição firmado pelas partes. Precedente deste Tribunal. 2. Acolhida a preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação, a remessa dos autos para o Juízo competente, em observância à cláusula de eleição do foro, que também é o mesmo da situação do imóvel (Alexânia/GO), deve ser preservada. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão agravada mantida na íntegra. 1. Agravo de instrumento interposto por Germano Arrais Nogueira contra a decisão da 1a Vara Cível do Gama que, em ação de conhecimento ajuizada em desfavor de Eduardo Aparecido de Moras (proc. no 0712579-23.2021.8.07.0004), acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação e declinou da competência para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO (ID no 123202988, págs. 1-3). 2. A decisão considerou válida a cláusula de eleição de foro e reconheceu a incompetência da Justiça do Distrito Federal para processar e julgar a demanda originária, remetendo os autos para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO. 3. Em suas razões recursais, em suma, o agravante defende a necessidade de manutenção da demanda perante a 1a Vara Cível do Gama, uma vez que ambas as partes residem no Distrito Federal. Logo, argumenta que a decisão não seria razoável e deve ser reformada. 4. Pede que seja atribuído efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão para que a demanda originária continue tramitando na 1a Vara Cível do Gama, sob pena de afronta ao art. 5o, inciso LXXVIII da CF e art. 4o do CPC. 5. Preparo comprovado (ID no 35649821 e no 35649822). 6. Cumpre decidir. 7. O art. 1.011 do CPC permite ao Relator decidir monocraticamente o recurso nas hipóteses do art. 932, III a V. 8. Essa determinação está replicada no art. 87, inciso III do Regimento Interno deste Tribunal. A propósito: “[...]. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. [...]. 1. O relator está autorizado a decidir monocraticamente recurso fundado em jurisprudência dominante. Ademais, eventual nulidade da decisão singular fica superada com a apreciação do tema pelo órgão colegiado em agravo regimental. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1764598/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 21/09/2020, DJe 24/09/2020)” [grifado na transcrição] 9. Conforme ponderado na decisão recorrida, a controvérsia tem por objeto pedido de resolução de contrato de compra e venda de imóvel localizado no município de Alexânia/GO (ID no 108822770, pág. 1) e as partes elegeram o foro daquela Comarca para dirimir questões relacionadas ao ajuste, conforme se verifica na cláusula 8a (ID no 108822770, pág. 2). 10. Em regra, a competência para processar e julgar o feito é do Juízo do foro de eleição e não o da situação do bem imóvel, uma vez que o direito discutido, obrigação entre contratantes, é de natureza pessoal e não possessória. A reintegração do imóvel ao autor da ação tem caráter secundário. 11. Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal: “CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DIREITO OBRIGACIONAL. REGRA DA COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO FORO DA SITUAÇÃO DO IMÓVEL. INAPLICÁVEL. FORO DE ELEIÇÃO. PREVALÊNCIA. 1. Compete ao juízo do foro de eleição e não o da situação da coisa o processamento e o julgamento de demanda que tem como cerne principal a rescisão contratual ante o caráter obrigacional, ainda que exista pedido de reintegração de posse, tendo em vista que este, além de secundário, é mero consectário daquele. 2. Conflito conhecido e declarado como competente o Juízo suscitado. (Acórdão no 1125788, 07087029220188070000, Relator: ANA CANTARINO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 24/09/2018, Publicado no PJe: 27/09/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” 12. O pedido de resolução contratual apresentado na alínea “c)” da petição inicial (ID no 108822763, pág. 19) deve ser processado e julgado pelo Juízo da Comarca de Alexânia/GO, eleito pelas partes para dirimir eventuais questões inerentes ao contrato. 13. A competência no caso concreto é de uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, seja em razão do foro de eleição ou do local da situação do bem, pois a relação jurídica foi estabelecida entre particulares, não incidindo as regras de proteção aos consumidores. Logo, correta a decisão que acolheu a preliminar de incompetência relativa suscitada em contestação pelo agravado. 14. Com o Processo Judicial Eletrônico (PJe) e os julgamentos telepresenciais, tudo ficou muito perto. Mas ainda é preciso controlar a competência, sob pena de total desorganização judiciária, sobrecarregando ou esvaziando os Tribunais e Juízes em geral. DISPOSITIVO 15. Recurso conhecido e não provido. Decisão recorrida mantida na íntegra. 16. Determino a remessa imediata dos autos originários (proc. no 0712579-23.2021.8.07.0004 - 1a Vara Cível do Gama) para uma das Varas Cíveis da Comarca de Alexânia/GO, nos termos constantes na decisão recorrida. 17. Comunique-se à 1a Vara Cível do Gama, com cópia desta decisão para cumprimento. 18. Oportunamente, arquivem-se estes autos eletrônicos com baixa na distribuição. 19. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 20. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar na condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. 21. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 26 de maio de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO